Tribunal: CARF
Processo: 16414.720007/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16414.720007/2018-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.526 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MAURO ANTONIO KOELLN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as despesas havidas com
instrução, desde que correspondentes a pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
REPASSES
DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
O valor pago à instituição de ensino, ainda que com recursos do financiamento
estudantil, pode ser deduzido como despesa com instrução, observados os
limites previstos na legislação, no ano do efetivo pagamento à instituição de
ensino.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se do relatório do acórdão no 08-44.327 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 49-51).
“Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 33/38, relativo ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16414.720007/2018-57
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16414.720007/2018-57

calendário de 2014, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 4.961,55, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicável encontram-se detalhados às fls. 35/36.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 6.986,67,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
(...)
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 3.375,83, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foi considerada a despesa de instrução de CAMILA KOELLN que no ano-
calendário de 2014 era beneficiária de bolsa no valor de 100% da mensalidade.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 16/04/2018 (fls. 39),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação em 04/05/2018 (fls. 03/04). alegando
a improcedência da autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento n° 2015/290497051607062.
MAURO ANTONIO KOELLN, CPF: 336.752.289-91, não se conformando com
a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas
pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Fonte Pagadora: 12.756.168/0001-00 -
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (ATIVA).
CPF Beneficiário: 014.479.481-06 - CAMILA KOELLN.
Valor da infração: R$ 6.986,67.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO Valor da
infração: R$ 3.375,83. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado trata-se de despesas com instrução de dependente(s)
referente a: educação infantil; ensino médio; educação superior (incluindo mestrado,
doutorado e especialização em área inerente à formação profissional); educação
profissional e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
CPF e nome do dependente: A despesa de instrução não refere-se a bolsa, e sim
ao pagamento do FIES - Financiamento Estudantil."

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16414.720007/2018-57

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
(...)
Em sua impugnação, a defesa, não questiona o (s) seguinte(s) valor(es):
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO (R$ 6.986,67).
Assim, a(s) infração(ões) passível(is) de julgamento por esta Turma restringe-se
apenas ao valor de R$ 3.375,83.
NO MÉRITO:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução (R$ 3.375,83):
A esse respeito, cumpre, inicialmente, reproduzir os dispositivos legais que
regulam a matéria.
O art. 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995, dispõe:
(...)
No presente caso, o interessado apresenta cópias de boletos de pagamento do
Financiamento Estudantil, fls. 13 a 24, emitidos pela Caixa Econômica Federal.
Ocorre que as despesas com Financiamento Estudantil (Fies) não são despesas
dedutíveis perante a legislação do imposto de renda, visto que se caracterizam como
empréstimo oneroso, com ônus e encargos próprios desses contratos.
Nesse sentido dispõe a publicação Perguntas e Respostas da RFB relativa ao ano-
calendário 2014:
"CRÉDITO EDUCATIVO 397 — O pagamento do valor do crédito educativo pode
ser deduzido como despesa com instrução? Não, por falta de previsão legal. O crédito
educativo caracteriza-se como empréstimo oneroso, com ônus e encargos próprios
desses contratos. O valor pago à instituição de ensino, ainda que com recursos do
crédito educativo, pode ser deduzido como despesa com instrução, observado os limites
previstos na legislação, no ano do efetivo pagamento à instituição de ensino.
Atenção: O pagamento do empréstimo não pode ser deduzido como despesa com
instrução."
Tendo em vista que os documentos apresentados não comprovam efetivos
pagamentos de valores à instituição de ensino em 2014, ainda que com recursos do
crédito educativo, deve ser mantida a glosa efetuada.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 63 e segs., por
meio do qual, com relação às despesas com instrução da dependente Camila Koelln, argumenta
que os valores deduzidos em sua DAA tratam-se de repasses do financiamento estudantil Fies
feitos pela Caixa Econômica Federal à instituição de ensino IES Universidade de Cuiaba, para
pagamento de mensalidades do curso de Engenharia Civil, e não pagamento de prestações do
financiamento.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16414.720007/2018-57

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
De fato, da explicação do recorrente e da documentação acostada aos autos,
mormente extratos financeiros fornecidos pela universidade (fls. 71-73) e Caixa Econômica
Federal (fls. 75-77), além do contrato de financiamento estudantil (fl. 83) e histórico de
aditamentos (fl 70), resta claro tratarem-se as despesas deduzidas de repasses do Fies feitos pela
Caixa Econômica Federal à instituição de ensino IES Universidade de Cuiaba, para pagamento
de mensalidades do curso de Engenharia Civil, e não pagamento de prestações do financiamento.
Tais repasses, como bem dispõe a publicação “Perguntas e Respostas” da RFB relativa ao ano-
calendário 2014, acima transcrita, de forma diversa dos pagamentos de prestações do
empréstimo, são dedutíveis como despesas com instrução, observados os limites previstos na
legislação, no ano do efetivo pagamento à instituição de ensino.
Desta forma, devem ser restabelecidas as deduções de despesas com instrução.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital